Tribunal: TJPA
Processo: 0812557-14.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812557-14.2022.8.14.0401

APELANTE: DOMINGOS FERREIRA RIBEIRO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 por danos morais à vítima, em razão da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e (ii) estabelecer se a hipossuficiência alegada pelo apelante justifica a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos casos de violência doméstica e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente da especificação da quantia e sem necessidade de instrução probatória específica, conforme tese fixada pelo STJ no REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

4. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de abalo emocional ou psicológico da vítima para justificar a reparação.

5. O juízo sentenciante fixou a indenização segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo dispensável a comprovação do prejuízo específico para sua configuração.

6. A alegação de hipossuficiência financeira do apelante não justifica, por si só, a redução do valor da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade econômica, a qual não foi demonstrada nos autos.

7. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência do assistido, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica é possível quando há pedido expresso na denúncia, independentemente da produção de prova específica sobre o abalo psíquico da vítima. 2. O dano moral decorrente da violência doméstica é presumido (in re ipsa), não sendo exigida prova de sua ocorrência. 3. A alegação de hipossuficiência financeira do réu não autoriza, por si só, a redução da indenização, sendo necessária comprovação concreta da incapacidade de pagamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018; TJMT, ApCrim nº 0006993-32.2017.8.11.0018, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Domingos Ferreira Ribeiro Junior apela de sentença do Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que o condenou à pena de 15 dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização de R$500,00 por danos morais causados à vítima em decorrência da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (ID 20685945).

O réu pleiteia o afastamento da verba indenizatória por ausência da fundamentação concreta acerca de sua capacidade econômica para arcar com o valor arbitrado. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização a montante simbólico compatível com sua hipossuficiência financeira (ID 20685957).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20685959), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23527060).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, inexiste margem para acolher o pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou mesmo de redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Isso porque, conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ,
REsp n.
1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.2.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 20685920, pág. 2), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,

ApCrim n. 0006993-32.2017.8.11.0018
, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11/08/2021).

Neste espeque, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, máxime diante da inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025